Tribunal: TJDFT
Processo: 0812573-46.2025.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
Ementa. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSOS INOMINADOS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS REALIZADAS POR TERCEIROS. VALOR ELEVADO. SISTEMA DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DÉBITO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDOS.

I. Caso em exame
1. Trata-se de recursos inominados interpostos por ambas as rés, BANCO DO BRASIL S/A e VISA DO BRASIL EMPREENDIMENTOS LTDA, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.
2. Na origem, a parte autora/recorrida alegou a realização de compras não reconhecidas em seu cartão de crédito, totalizando R$ 6.030,78, bem como a cobrança de encargos, sustentando falha na prestação do serviço. A sentença condenou as rés, solidariamente, ao pagamento de R$ 6.251,59, a título de danos materiais, e de R$ 3.000,00, a título de danos morais, acrescidos de correção monetária e juros legais.
3. Os recursos apresentados trazem a mesma sequência de alegações e pedido, de modo que serão analisados conjuntamente. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam, em síntese: (i) ilegitimidade passiva; (ii) inexistência de falha na prestação do serviço, afirmando que as transações foram regularmente autorizadas mediante a utilização integral dos dados do cartão; (iii) ocorrência de culpa exclusiva da consumidora ou de terceiro, caracterizando fortuito externo, apto a romper o nexo causal; (iv) inexistência de dever de indenizar por danos materiais e morais; (v) requerem a reforma integral da sentença, e, subsidiariamente, pleiteiam a redução do quantum indenizatório e o afastamento da responsabilidade solidária, atribuindo uma à outra a responsabilidade pelos danos causados.
4. Recursos próprios, tempestivos e preparos recolhidos. Contrarrazões apresentadas pela autora/recorrida, pugnando pela manutenção da sentença (ID 82947067).
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em analisar; i) preliminar de ilegitimidade passiva das rés/recorrentes, no mérito, ii) se as compras realizadas no cartão de crédito da autora/recorrida advieram de falha na prestação do serviço e, por conseguinte, iii) se devem a parte rés/recorrentes serem responsabilizadas por danos materiais e morais.
III. Razões de decidir
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é regida pelo direito do consumidor.
7. EFEITO SUSPENSIVO: Indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, porquanto ausente a demonstração dos requisitos previstos no art. 43 da Lei no 9.099/95.
8. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Tanto a instituição financeira quanto a intermediadora de pagamento integram a cadeia de fornecimento de serviços relacionados ao uso do cartão de crédito/débito, auferindo proveito econômico da atividade, razão pela qual respondem solidariamente pelos danos decorrentes da falha do serviço, nos termos do art. 7o, parágrafo único, c/c art. 25, §1o, do CDC. Preliminar rejeitada.
9. Mérito. Compulsados os autos, verifica-se que as rés/recorrentes não se desincumbiram do ônus de demonstrar a regularidade das transações impugnadas pela autora/recorrida. As próprias instituições financeiras admitem que as operações foram realizadas mediante utilização dos dados do cartão de crédito, porém sem a exigência de senha, circunstância que se revela ainda mais relevante diante do elevado valor das compras (R$ 2.814,79 e R$ 2.740,40), incompatível com os protocolos mínimos de segurança do sistema bancário (ID 82946823, p. 3).
10. Tal contexto evidencia falha na prestação do serviço, restando incontroverso que as operações não foram realizadas pela autora/recorrida, mas por terceiros, mediante uso indevido dos dados do cartão. A ausência de mecanismos eficazes de segurança, especialmente em transações de valores expressivos, atrai a responsabilidade objetiva das rés/recorrentes, não sendo suficiente a alegação de fraude praticada por terceiro para afastar o dever de indenizar.
11. Aplica-se, ao caso, o entendimento consolidado na Súmula no 479 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
12. Os indevidos relançamentos das operações na fatura do cartão de crédito, aliados à necessidade de sucessivas tentativas frustradas de solução na via administrativa, configuram falha na prestação do serviço apta a ensejar dano moral indenizável, o qual prescinde de comprovação específica, por se tratar de dano in re ipsa (ID 82946821).
13. No tocante ao quantum indenizatório, o valor arbitrado na origem deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, a condição das partes e a finalidade compensatória e pedagógica da indenização, sem ensejar enriquecimento sem causa. À vista do conjunto fático-probatório, o montante fixado em R$ 3.000,00 mostra-se adequado e suficiente, não merecendo reparo a sentença.
IV. Dispositivo e tese
14. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA, E NO MÉRITO NÃO PROVIDOS. Sentença mantida. Condeno as partes recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
15. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei no 9.099/95.